Tribunal: STF
Processo: RE 529539
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental do recurso extraordinário. Violação da cláusula de reserva de plenário. Incidência da Súmula Vinculante nº 10.



    1. Transgride o princípio constitucional da cláusula da reserva de plenário a decisão em que órgão fracionário de Tribunal local afasta a aplicação da regra contida no § 2º do art. 266 do DL nº 5/75 (Código Tributário Estadual), alterado pela Lei nº 3.188/99-RJ, o qual permitia o chamado recurso hierárquico, sendo certo que, no acórdão recorrido, se entendeu que esse recurso privativo da Fazenda Pública atentou contra os princípios do devido processo legal, da isonomia, do contraditório e da ampla defesa, sem, no entanto, submeter tal juízo a órgão especial do referido Tribunal.



    2. Agravo regimental não provido.